Tribunal: TJMT
Processo: 1037460-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037460-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ARISTEU BERTOLIN - CPF: 025.642.389-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ARLINDO CASOLA - CPF: 247.214.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADIR ENAR DE VLIEGER registrado(a) civilmente como ADIR ENAR DE VLIEGER - CPF: 230.353.820-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE DE VLIEGER - CPF: 893.166.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE ANFFE SOUZA DE VLIEGER - CPF: 056.294.651-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA RENATA ANFFE SOUZA - CPF: 626.807.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Aristeu
Bertolin
contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em Execução de Título Judicial proposta pelo Banco do Brasil S.A., sustentando a nulidade da citação por edital, a prescrição da pretensão executiva e, subsidiariamente, a impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada em 2002 é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização do executado; (
ii
) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória vencida em 1996; e (
iii
) determinar se o imóvel penhorado é impenhorável por constituir bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e infrutíferas para a localização do devedor, não sendo exigido o esgotamento absoluto dos meios disponíveis.

No caso concreto, o Banco do Brasil promoveu tentativas razoáveis de localização do agravante entre 1998 e 2002, inclusive com cartas precatórias para Curitiba/PR, não se configurando nulidade da citação.

Reconhecida a validade da citação por edital, considera-se interrompido o prazo prescricional na data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, afastando a alegada prescrição da pretensão executiva.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, é matéria de ordem pública e pode ser analisada em exceção de
pré
-executividade, mas ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando evidenciadas diligências razoáveis e frustradas para localização do devedor, não se exigindo o esgotamento absoluto dos meios disponíveis.

A propositura da ação executiva interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, quando seguida de citação válida, ainda que por edital.

A alegação de impenhorabilidade por bem de família deve ser previamente analisada pelo juízo de origem, vedada sua apreciação imediata pela instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, § 1o, 256; Lei no 8.009/1990; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.02.2016; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; TJDFT, AI 0746395-42.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 07.04.2021; TJGO, AC 5361325.19.2022.8.09.0065, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior.

R E L A T Ó R I O

AI
1037460-50.2025.8.11.0000

ARISTEU BERTOLIN

x
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARISTEU BERTOLIN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Execução de Título Judicial no 0000043-32.1997.8.11.0010, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a execução movida pelo Banco do Brasil desde 1996, referente a crédito oriundo de nota promissória por ele avalizada, arrasta-se por quase 30 anos, marcada por tentativas ineficazes e ausência de diligência adequada na sua localização.

Sustenta que a citação por edital realizada em 2002 é nula de pleno direito, pois não foram esgotados todos os meios possíveis para sua localização, tendo o Oficial de Justiça em janeiro de 1998 informado sua mudança para Curitiba/PR, inclusive fornecendo número de telefone para contato, informação que não foi devidamente explorada pelo agravado.

Argumenta que as diligências em Curitiba se resumiram à devolução de duas cartas precatórias com apenas três certidões negativas em dois endereços distintos, não havendo nos autos prova de que o agravado tenha tentado utilizar o número de telefone fornecido ou requisitado informações a outros órgãos públicos de maior abrangência na época.

Defende que, como consequência da nulidade da citação, não houve interrupção do prazo prescricional, tendo ocorrido a prescrição trienal da pretensão executiva, conforme dispõe o artigo 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), uma vez que a nota promissória venceu em 29 de novembro de 1996 e o prazo prescricional esgotou-se em 29/11/1999.

Subsidiariamente, alega a impenhorabilidade do imóvel penhorado (Apartamento no 1501 do Edifício
Essenza
em Cuiabá/MT, matrícula 108316), por se tratar de bem de família, único imóvel residencial do agravante, pessoa idosa com 75 anos de idade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, acolhendo a Exceção de
Pré
-Executividade para: i) reconhecer a prescrição da pretensão executiva;
ii
) subsidiariamente, declarar a nulidade absoluta da citação por edital; ou

iii
) sucessivamente, reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado por se tratar de bem d
e família.

O efeito suspensivo foi
in
deferido (I
d.
324764362
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
329964373
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminent
es pares:

A controvérsia

consiste em verificar se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade merece reforma, considerando as alegações
dos agravantes quanto à
nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e
impenhorabilidade do bem de famíl
ia.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção
de
pré
-executividade
é
cabível
somente às
matérias

conhecíveis de
ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/
SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

Quanto à alegada nulidade da citação por edital,
entendo que
não merece acolhimento.

O artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses que permitem a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lu
gar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

A citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local incerto ou não sabido, conforme dispõe o art. 256, II, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a validade da citação por edital, não se exi
ge o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização do réu, mas sim a demonstração de diligências razoáveis nesse sentido.

No caso em análise, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de localização do agravante, inclusive com expedição de cartas precatórias para Curitiba/PR, onde supostamente estaria residindo, conforme informação prestada pelo Oficial de Justiça em 1998.

O fato de o agravante alegar que o agravado poderia ter realizado outras diligências, como utilizar o número de telefone fornecido ou requisitar informações a outros órgãos públicos, não é suficiente, po
r si só, para invalidar a citação editalícia, especialmente considerando o contexto da época (1998-2002), quando os meios de busca e localização eram mais restritos que os atuais.

Ademais, é importante ressaltar que o agravante somente veio a questionar a validade da citação por edital após o transcurso de mais de duas décadas, o que evidencia sua inércia em relação ao processo executivo. Portanto, não há que se falar em nulidade da citação por edital, uma vez que foram realizadas diligências razoáveis para localização do executado.

Nesse sentido, orienta a j
urisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1.
Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no
PJe
: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL.
VÁLIDA.
ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
1.
A citação por edital é válida quando frustradas diversas tentativas de localização do requerido, inclusive depois da realização de consulta aos cadastros públicos (art. 256, CPC). 2. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou não sabido, em observância ao princípio da razoável duração do
processo.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-
GO - AC: 53613251920228090065 GOIÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Goiás - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A análise da prescrição está intrinsecamente ligada à validade da citação. Se a citação por edital for considerada válida, como é o caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido tempestivamente.

O art. 240, § 1o, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. No caso em análise, a ação foi proposta em 11/12/1996, logo após o vencimento da nota promissória (29/11/1996), e a citação por edital foi realizada em 2002, sendo considerada válida conforme fundamentação anterior. Assim, a interrupção da prescrição retroagiu à data da
propositura da ação, afastando a aleg
ação de prescrição da pretensão executiva.

Contudo, no que tange à alegação de impenhorabilidade do bem de família, verifica-se que a decisão agravada não se manifestou especificamente sobre essa questão, limitando-se a analisar a validade da citação por edital e a presc
rição.

A Lei 8.009/90 protege o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar da penhora por dívidas, sendo matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive em sede de Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante afirma ter apresentado documentos comprobatórios da condição de bem de família, como declaração da síndica do condomínio, boleto de condomínio e IPTU. Embora o agravado conteste a suficiência dessa documentação, cabe ao juízo de primeiro grau analisar, primeiramente, se os documentos apresentados são suficientes para caracterizar o imóvel como bem de família impenh
orável.

A análise direta por este Tribunal, sem que antes o juízo de origem se manifeste sobre a questão, configuraria supressão de instância, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
NATURAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de
jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

Assim, embora não se vislumbre nulidade na citação por edital nem ocorrência de prescrição, é necessário que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre a alegação de impenhorabilidade do bem de família, analisando os documentos apresentados pelo agravante e decidindo fundamentadamente sobre a questão.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para, mantendo a rejeição das alegações de nulidade da citação por edital e de prescrição, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se manifeste expressamente sobre a alegação de impenhorabilidade do bem de família, analisando os documentos apresentados pelo agravante e decidindo fundamentadamente sobre a questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025